Tribunal: TJBA
Processo: 8016186-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016186-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

AGRAVADO: WANDERLEI SOUZA MACHADO

Advogado(s)
:
ANDREA OLIVEIRA ALVES

PJ06

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA contra decisão que rejeitou impugnação à execução, afastando a alegação de excesso de execução e fixando o valor da indenização remanescente em R$ 60.506,78. A agravante sustenta que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos foi determinada por decisão proferida em 12/03/2024, devendo essa data ser considerada como termo inicial tanto para os juros moratórios quanto para a correção monetária, de modo que o depósito judicial realizado corresponderia ao adimplemento integral da obrigação.

II. Questão em discussão

2.

Discute-se o marco inicial de incidência dos juros moratórios e da correção monetária em caso de conversão de obrigação de fazer em indenização por perdas e danos, especificamente se devem incidir desde a citação válida ou da decisão judicial que efetuou a conversão.

III. Razões de decidir

3.

Os juros moratórios incidem a partir da citação válida, conforme o art. 405 do Código Civil, pois é nesse momento que se constitui em mora o devedor em relação à obrigação convertida.

4.

A correção monetária incide a partir da data da decisão judicial que converteu a obrigação de fazer em indenização pecuniária, pois é quando a obrigação se torna líquida e certa.

5.

A decisão agravada aplicou corretamente os marcos legais, fixando os juros desde a citação em 23/10/2015 e a correção monetária desde a conversão em 12/03/2024.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. Em caso de conversão de obrigação de fazer em perdas e danos, os juros moratórios incidem desde a citação válida. 2. A correção monetária deve incidir desde a data da conversão da obrigação em indenização pecuniária."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº

8016186-73.2025.8.05.0000
, da comarca de Itabuna, em que figura como agravante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e
, como parte agravada,

WANDERLEI SOUZA MACHADO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ____________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça